Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, revela-se incabível a desclassificação para o crime de furto simples, porquanto demonstradas as elementares da violência ou grave ameaça.
2. Reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, não se mostra possível a redução da pena, pela atenuante, em face da presença da agravante, mostrando-se correta, outrossim, a compensação entre as referidas circunstâncias.
3. Se permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo em face da reincidência do réu, da prática de crime mediante violência ou grave ameaça e do fato de ser morador de rua, não se concede o direito de recorrer em liberdade, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.